Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706604-90.2025.8.07.0000 RECORRENTE: AURICELIA ALVES DE CARVALHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA RENDIMENTOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRENTE. SOBRESTAMENTO. TEMA 1230. STJ. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a penhora de 20% (vinte por cento) do salário da agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhora dos rendimentos da agravada para quitação do débito executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É impossível conhecer, em sede de recurso, de argumentos, teses e alegações de fatos não formulados na instância de origem, por caracterizar inovação recursal, acarretando indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 4.. Não configura ofensa ao princípio da não surpresa a ausência de intimação quanto ao pedido de penhora dos rendimentos da agravante, pois a citação é ato processual que dá ciência à parte acerca da ação executiva, ressalvada a possibilidade de, não efetuado o pagamento voluntário, ocorrer medida expropriatória para satisfação do débito. Preliminar de nulidade da decisão afastada. 5. O contraditório da decisão que determina a penhora de bens e ativos do executado é diferido para que se garanta a efetividade da medida, sendo que a posteriori lhe é garantido o exercício da defesa. 6. A formalização da constrição judicial sem prévia intimação da parte devedora para se manifestar sobre a medida não afronta o princípio do contraditório. 7. Em relação ao Tema 1230, o STJ determinou a suspensão apenas dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância, sendo indevido o sobrestamento da Execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Decisão mantida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 921, § 4o, sustentando que a pretensão da ora recorrida estaria fulminada pela prescrição intercorrente. Aduz que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, e que, portanto, não se submete ao conceito de inovação recursal, conforme reconhecido no acórdão; b) artigos 7o, 9o, 10, 357, 833, inciso IV, § 2o, porquanto a conclusão colegiada implica afronta ao contraditório e à ampla defesa, bem como a não surpresa, quando autoriza a constrição de verbas salariais sem a observância do contraditório específico exigido para adoção de medida de natureza excepcional. Defende, a impenhorabilidade absoluta dos seus proventos, porquanto indispensável para a sua subsistência. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ademais, assevera que a matéria debatida está contemplada na questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo 1.230 do STJ. Requer, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A parte recorrida, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n° 29.190 (ID 73708776). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 833, inciso IV, § 2o e 921, § 4o, ambo do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em reação ao alegado malferimento aos artigos 7o, 9o, 10, 357, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a executada, ora agravante, foi devidamente citada para satisfazer o crédito (ID 30994324 - autos de origem), o que não fez, de maneira que não há que se falar em cerceamento de defesa e decisão surpresa, seja porque a devedora já teve oportunidade de quitar o débito e não fez, sendo diferido o contraditório da decisão que determina a penhora de bens do executado a fim de se garantir a efetividade da medida (a intimação é realizada após a formalização da penhora); seja porque as medidas de constrição patrimonial, na sua maioria, só são exitosas se adotadas inaudita altera parts; seja porque o contraditório posterior que lhe é conferido para o exercício do direito de defesa garante os seus direitos” (ID 71790912). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido em ID 73708776. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029